Tribunal: TCU
Processo: 017.924/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10682/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.924/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Ines Vieira e Silva (XXX.671.106-XX); Caio Cesar Goncalves Lourenco (XXX.278.346-XX); Elza Nobre Soares (XXX.050.966-XX); Higor Samuel Oliveira (XXX.499.456-XX); Itamar Augustho Vilela de Macedo (XXX.800.776-XX); Luciene Beatriz Ribeiro Cunha (XXX.230.676-XX); Marcos Paulo de Assis (XXX.745.896-XX); Maria Priscila Batista (XXX.629.976-XX); Rosimeire Edwiges de Moraes (XXX.137.286-XX); Wildemar Campos Pereira (XXX.236.306-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.